Tribunal: TJDFT
Processo: 0711232-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO SEM ALTERAÇÃO NO QUANTUM DE PENA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, sustentando a existência de erro material na dosimetria da pena fixada para o crime de ameaça, consistente na fixação equivocada da pena em 2 meses e 8 dias de detenção, quando o correto seria 2 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão no que se refere ao cálculo da pena privativa de liberdade fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se a existência de contradição entre a fundamentação do voto, que indicou, equivocadamente, a pena de 2 meses de detenção, e o dispositivo do acórdão, o qual fixou a pena em 2 meses e 8 dias, destoando do conteúdo expresso na fundamentação.
4. Apesar da referida inconsistência, deve ser mantida a pena fixada no dispositivo do acórdão, uma vez que este refletiu corretamente a aplicação das agravantes reconhecidas. A divergência decorre de equívoco nos cálculos aritméticos durante a fundamentação, o qual foi sanado na parte dispositiva da decisão, que, por sua vez, observou integralmente as circunstâncias agravantes presentes no caso.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos parcialmente providos, sem alteração na pena.